Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DE ENERGIA. IMÓVEL PARTICULAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. No caso, o autor requer que a concessionária ré promova o desmembramento da energia no seu imóvel. Todavia, não está evidenciado nos autos que a ré tem obrigação de instalar novas unidades consumidoras de energia no local, observadas as características da instalação existente. A valer, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para verificar os esclarecimentos a respeito das exigências feitas pela concessionária de energia para o desmembramento dos relógios requerido pelo autor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.